Tribunal: TJDFT
Processo: 0736557-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736557-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDINALVO MIRANDA DA SILVA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E DANO MORAL. PRELIMINARES. SENTENÇA EXTRA E CITRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DE JUROS. NÃO CONFIGURADO. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM, TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. NÃO VERIFICADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. É cediço que, sendo o processo instrumento destinado à atuação de pretensões, não há como se conceber o conteúdo da sentença dissociado do pedido deduzido em juízo. Mas a restritividade do pedido não chega a ponto de determinar que se atenda mais a literalidade da conclusão da petição inicial do que o que se pode extrair do conjunto da postulação, que, por vezes, resta por conduzir a resultados mais abrangentes e conclusivos. 2. In casu, não restou configurada sentença citra ou extra petita ante a análise completa dos fatos e pedidos conexos. 3. Prevalece no ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial. 4. Na hipótese em apreço, constata-se que todos os documentos apresentados pelo autor, referente a contratação e quitação do contrato de financiamento do veículo, constam tanto a ré Aymoré quanto o Banco Santander como fornecedores do serviço, levando o consumidor a conclusão de que está negociando com ambos os bancos. Preliminar de legitimidade passiva acolhida. 5. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. 6. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1251331/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é legal a cobrança de tarifa de cadastro, desde que no início do relacionamento com o cliente. 8. É válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do consumidor das despesas com o registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tema 958, STJ 9. Configurada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, não há que se falar em abusividade na cobrança da taxa de avaliação do bem. 10. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Tendo o autor contratado o seguro prestamista de forma voluntária, sem indício de qualquer vício de consentimento por ocasião da pactuação, não há que se falar em venda casada. 11. Verificada a licitude da totalidade dos termos do contrato, tem-se, por consequência, a improcedência do pedido de condenação das rés em compensação por dano moral. 12. Apelações conhecidas, parcialmente provida do autor e provida da parte ré. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 421, do Código Civil; 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor; 341, 373, inciso II, e 927, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o contrato de financiamento possui desproporção e que os encargos tornaram excessivamente oneroso. Aduz que os juros estão acima dos praticados pelo mercado, uma vez que a média disposta pelo BACEN à época da contratação era de 1.64%a.m., portanto abusivos. Defende a nulidade das cláusulas contratuais e por consequente ilegalidade dos juros e taxas da cobrança da tarifa de cadastro, de registro de cadastro e da tarifa de avaliação de bem aplicadas ao contrato II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada abusividade dos juros remuneratários, Isso porque a turma julgadora assentou: In casu, verifica-se que os dados do financiamento, constantes no item F.4 do contrato firmado entre os litigantes, informam a taxa de juros de 2,31% a.m. e de 31,48% a.a., enquanto dados do laudo técnico (Id 45826972) trazido pelo autor na inicial consta que as taxas praticadas pelas instituições financeiras variaram, no mesmo período, taxa média de mercado do BACEN, de 1,64% ao mês e 21,55% ao ano. Já a ré AYMORE apresentou que “os juros pactuados (31,48% a.a.) não discrepam substancialmente dos juros previstos pelo Bacen (21,49% a.a.)”. Portanto, contata-se que a taxa prevista no contrato celebrado entre as partes não divergiu de modo distante da média praticadas por outras instituições financeiras no mesmo período. Cabe ressaltar, ainda, que a taxa de juros praticada pela instituição financeira, mesmo se fosse eventualmente superior à média aritmética do mercado na ocasião, não implicaria, por si só, em cobrança abusiva. Nota-se que a taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos clientes, não constituindo um limite de aplicação obrigatória (ID 54596258). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação do Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL VÁLIDO NÃO ABSOLUTO. TEMA N. 27/STJ. CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 2. No referido julgado, firmou-se ainda a tese de que: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ). 3. Na oportunidade, quando da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, deixou-se clara a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso. 4. O Tribunal de origem se alinha ao entendimento do STJ firmado no Tema n. 27/STJ, em que a relatora expressamente consignou que: "A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos", o que evidencia que escapa do campo de competência do STJ a avaliação de sua abusividade, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ. 5. Nos mesmos óbices incorre a alegação de ilegalidade do seguro contratado, visto que o Tribunal de origem também não apurou a existência de venda casada para declarar sua irregularidade. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.035.980/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) Logo “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Do mesmo modo, com relação à suposta abusividade da cobrança da tarifa de cadastro, de registro de cadastro e da tarifa de avaliação de bem, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp’s 1.251.331/RS (Relatora Maria Isabel Gallotti, DJe 24/10/2013 – Tema 620), 1578526/SP( Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 6/12/2018 – Tema 958). “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobranda do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023